Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.

2. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.